Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COMUNICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DO COMPRADOR. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS.

1. É ônus do comprador a comunicação da transmissão da propriedade do imóvel à Secretaria de Fazenda, sendo o lançamento equivocado do tributo em nome do proprietário anterior, com a conseguinte inscrição do débito em divida ativa, ato ilícito passível de indenização por dano moral (CC/2002 186 927). Precedentes.

2. Na fixação da indenização por danos morais, deve-se considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.